Tribunal: TJSP
Processo: 1031714-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Popular – Indeferimento da petição inicial – Autor popular que pretende condenar os requeridos em obrigação de fazer – descabimento. A Ação Popular, nos termos do art. 5o, LXXIII da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 4.717/1965 se presta a anular/fazer cessar atos lesivos ao patrimônio público, não sendo o remédio adequado para pleitear a instituição de obrigações

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Popular – Indeferimento da petição inicial – Autor popular que pretende condenar os requeridos em obrigação de fazer – descabimento. A Ação Popular, nos termos do art. 5o, LXXIII da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 4.717/1965 se presta a anular/fazer cessar atos lesivos ao patrimônio público, não sendo o remédio adequado para pleitear a instituição de obrigações de fazer relativas a políticas públicas. Ausência, ainda, de indícios convincentes de suposto ato lesivo ao patrimônio público. Recurso desprovido por unanimidade quanto à esta matéria.
MAIORIA da turma julgadora que considera não se tratar de lide temerária, não sendo o caso, em consequência, de condenação ao pagamento do décuplo das custas judiciais, nos termos do art. 13 da Lei n° 4.717/65. Recurso provido, por maioria, no que se refere a este assunto.
R. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.